Tribunal: TCU
Processo: 028.116/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pela Diretoria do Pessoal Militar da Marinha em favor de Vanda Santana dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão em pensão especial de ex-combatente deferida pela Diretoria do Pessoal Militar da Marinha em favor de Vanda Santana dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito para o ato de reversão em pensão especial de ex-combatente em favor de Vanda Santana dos Santos (10345906-06-2008-000503-2), nos termos, por analogia, da Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF e da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria do Pessoal Militar da Marinha dê ciência da presente deliberação do TCU à interessada apontado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. promover por intermédio da Sefip, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a adoção das seguintes medidas: 9.3.1. passe a promover a devida revisão de ofício sobre o referido ato de reversão em pensão especial de ex-combatente em favor de Vanda Santana dos Santos (10345906-06-2008-000503-2), nos termos do art. 260, § 2o, do RITCU e, por analogia, nos termos da aludida Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF, além da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , passando, para tanto, a avaliar o valor da pensão especial de ex-combatente em favor de Vanda Santana dos Santos, pois deveria corresponder aos proventos de 2° Sargento, além de avaliar a condição de invalidez da aludida beneficiária, sem prejuízo de, adicionalmente, avaliar a indevida percepção cumulativa da pensão especial de ex-combatente com a aposentadoria por tempo de contribuição pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); e 9.3.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; ficando a Sefip dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.